Tribunal: TJDFT
Processo: 0732312-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. EMPREITADA. REVITALIZAÇÃO. FACHADA. ALEGAÇÃO. VÍCIOS. OBRA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. PEDIDO. NOVA PERÍCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo condomínio contra sentença que rejeitou pedido de indenização por danos materiais decorrentes de supostos vícios na obra de revitalização da fachada do edifício, contratada junto à empresa apelada. O apelante alegou defeitos e má execução dos serviços, pleiteando nova perícia ou complementação do laudo. A sentença rejeitou o pedido formulado na ação com base na prova pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de nova perícia; e (ii) estabelecer se existem vícios imputáveis ao empreiteiro que justifiquem a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para impugnar um pronunciamento judicial. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas no recurso.
4. A realização de nova perícia somente é cabível quando o laudo anterior é omisso, contraditório ou insuficiente, não se justificando pelo simples inconformismo da parte.
5. A prova pericial judicial prevalece sobre laudo unilateral quando elaborada sob contraditório e de forma tecnicamente consistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar e prejudicial de mérito suscitadas nas contrarrazões não conhecidas por inadequação da via eleita. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A prova pericial judicial prevalece sobre laudo unilateral quando elaborada sob contraditório e de forma tecnicamente consistente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369, 373, I, 473 e 480.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 791.090/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.350.632/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.048.023/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.8.2023; STJ, REsp 1.745.408/DF, Marco Aurélio Bellizze (designado para o acórdão), Terceira Turma, DJe 12.4.2019; TJDFT, ApCiv 2013.01.1.079849-7, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJe 28.9.2016, p. 266-279.